Tribunal: TJDFT
Processo: 0733891-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL E ARRESTO CAUTELAR. ARTS. 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de ação declaratória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por M C de Carvalho Eireli contra Fátima Luzia Silva, discorrendo, em síntese, que firmou instrumento contratual de cessão de direitos sucessórios com herdeiros no tocante ao aludido imóvel e realizou o pagamento do valor pactuado, mas, à ocasião da lavratura e assinatura da escritura pública, os herdeiros se negaram a assinar o documento, sendo que, em processo que tramita no Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO, os herdeiros celebraram acordo extrajudicial com terceiros, dispondo quanto ao aludido bem.

2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem atuou com acerto e de forma fundamentada ao indeferir a tutela requerida pela autora, ora agravante, no tocante ao bloqueio da matrícula de imóvel, à expedição de ofício ao Juízo da 1a Vara Cível, de Família, Sucessões e Infância e Juventude da Comarca de Cidade Ocidental/GO para determinar que eventuais valores provenientes de acordo firmado pela ré no processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 sejam depositados em juízo até a resolução da presente demanda, sob pena de multa diária, e ao arresto cautelar de bens e valores de titularidade da ré até o limite de R$70.000,00 (setenta mil reais).

3. Da análise do processo de referência, afigura-se que o feito se encontra em fase embrionária, porquanto constam apenas alegações unilaterais da autora, deduzidas na petição inicial, exsurgindo necessários maiores esclarecimentos quanto à controvérsia, mormente no tocante a aspectos fáticos. Isso porque, a despeito de a recorrente requerer o bloqueio da matrícula do imóvel, afirma que tal medida já foi determinada por Juízo diverso. Ademais, averígua-se que a autora declara que celebrou cessões de direito com os demais herdeiros, mas ajuizou a ação apenas contra um deles, acrescentando-se que o acordo extrajudicial entabulado nos autos do processo n. 5174823-34.2020.8.09.0164 remete-se ao ano de 2018 e foi firmado por terceiros e pelos demais herdeiros que não figuram no polo passivo, e não apenas pela agravada.

4. Além disso, a autora, ora agravante, não demonstrou o alegado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que respalde eventual arresto (art. 301 do CPC) ou determinação a terceiros, em processo diverso, de depósito de valores em juízo, sendo que a mera alegação de que a ré se oculta, sem demonstração idônea, não lastreia, de plano, o imediato deferimento do pleito, ressaltando-se que sequer houve êxito ainda na realização da citação nos autos de origem.

5. Recurso conhecido e desprovido.